Tribunal: TJDFT
Processo: 0713793-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MONITÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE CÂMBIO. VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA PARA ENTREGA FUTURA. DESCUMPRIMENTO. ARTIGOS 2o E 3o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS CORRETORAS ATUANTES À EPOCA DA CONTRATAÇÃO. ARTIGOS 14 E 25, § 1.o, DO CDC. ARTIGO 2o DA RESOLUÇÃO No. 3.954/2011 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. IPCA. JUROS DE 1% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO. APELO IMPROVIDO.
1. Apelações contra sentença de procedência em ação monitória decorrente de contrato de compra de moeda estrangeira para entrega futura que, diante do descumprimento, condenou os réus, solidariamente, a restituir ao autor os valores investidos. 1.1. Apelo da quarta ré suscitando preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito a reforma da sentença para desprovimento dos pedidos autorais.
2. Da preliminar de ilegitimidade passiva - rejeição. 2.1. A legitimidade para a causa deve ser aferida à luz das afirmações feitas pela parte autora, não havendo necessidade de que a correspondência com o direito material seja real, o qual ficaria a cargo de eventual juízo meritório de procedência. 2.2. Com efeito, o autor afirmou que a ora recorrente era corretora que legitimava a atuação de suas correspondentes, no caso, a primeira ré, a qual agia por delegação daquela e sob sua fiscalização. 2.3. Neste contexto, comparece legítima as rés figurarem no polo passivo. De fato, pelos argumentos lançados, percebe-se que a pretensão se confunde com o mérito, porquanto apenas nele se poderá averiguar sua responsabilidade ou não pelos atos praticados por suas correspondentes.
3. As partes se enquadram nos conceitos legais de consumidor e fornecedor previstos, respectivamente, nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 3.1. Restando demonstrada a contratação de serviços de câmbio bem como seu inadimplemento, deve ser aplicado o disposto no art. 475 do Código Civil, em que “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”. 3.2. Nesse contexto, as partes devem ser remetidas aos status quo ante, restituindo o que receberam por força do contrato, e, portanto, devida a indenização material requerida nos termos da sentença.
4. Da responsabilidade dos correspondentes cambiais. 4.1. O artigo 2o da Resolução no. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil dispõe que o “correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”. 4.2. A controvérsia deve ser analisada sob o Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilização de todos os integrantes da cadeia de fornecimento do serviço, ao prescrever que o fornecedor responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores (art. 14 do CDC) e, havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente (artigo 7o e §1o, do art. 25 do CDC). 4.3. A recorrente estava presente nas cadeias de fornecimento do serviço, e, portanto, apta a torná-la responsável pelos prejuízos vivenciados pelo consumidor. 4.5. Dessa forma, não é possível imputar a culpa ao autor, consumidor, por ter realizado contrato com empresa ré, afirmando que sabia dos riscos do negócio entabulado ilicitamente, bem como assumindo a possibilidade de não receber as moedas contratadas, nem mesmo alegar que o contrato firmado é nulo.
5. A correção monetária se constitui tão somente para reposição do valor real da moeda, devendo ser aplicada em consonância com a Lei n. 6.889/81, mediante a aplicação do índice que melhor reflita a desvalorização da moeda. 5.1. O índice oficial adotado por esta Corte para correção monetária é o INPC. 5.2. Jurisprudência: “Havendo a instauração da fase de cumprimento de sentença, deve ser aplicado o INPC, índice oficial adotado por este Tribunal”. (07151103620178070000, Roberto Freitas, 1a Turma Cível, DJE: 10/05/2018) 5.2. Os juros moratórios ocorrem devido ao inadimplemento de uma das partes que não cumpre a obrigação do pagamento e correm da constituição em mora, podendo ser convencionados ou não. 5.3. Na hipótese, não sendo convencionada, será a estipulada pela lei, segundo o art.406 do Código Civil cumulado com o §1o do art. 161, do Código Tributário Nacional, os juros de mora serão devidos no importe de 1% (um por cento) ao mês, e serão contados a partir da citação inicial por força do art. 405 do Código Civil Brasileiro.
6. Apelo improvido.